Tribunal: TJDFT
Processo: 0741841-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Número do processo: 0741841-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão (Id 42075162, do processo de referência), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença (proc. 0708212-96.2020.8.07.0001), promovido pelo agravante em desfavor do agravado, PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que há possibilidade de embargar decisão pautada em premissa equivocada. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de equívoco na decisão embargada. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão: Indefiro o pedido de pesquisa pelo BACENJUD CCS, uma vez que a consulta realizada ao BACENJUD já contempla também o CCS, ao menos desde 2016, nos termos do regulamento do BACENJUD de 17/10/2016. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Defiro a penhora do veículo indicado em ID 142068955. Promova a Secretaria deste juízo o registro da constrição, bem como o bloqueio, a fim de se impedir a transferência ou relicenciamento do veículo, no sistema Renajud. Após a constrição, considerando que o ato contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Intime-se o devedor, através da Curadoria de Ausentes, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar expedição de mandado, uma vez que o executado encontra-se em local incerto e não sabido. Indefiro o pedido de pesquisa INFOJUD de anos anteriores, tendo em vista a pesquisa realizada quanto ao ano de 2022,não havendo elementos comprobatórios de uma possível ocultação de patrimônio. Quanto ao SNIPER, apesar de lançada a ferramenta, sua integração ainda não está finalizada. Essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se: a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, já é alcançadapor meio da pesquisa INFOJUD. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper Nesta sede, o agravante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em apertada síntese, pede “o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta das informações bancárias do Agravado junto ao CCS-BACEN, a quebra de seu sigilo bancário e a consulta de seus dados junto à ferramenta SNIPER.” Informa que trata-se de cumprimento de sentença, fundado em ação indenizatória, pelo ressarcimento por fraude bancária na qual foram depositadas quantias, indevidamente, na conta corrente do agravado (Id 4274003). Acrescenta que as pesquisas anteriores (SISBAJUD, INFOJUS e RENAJUD) foram infrutíferas, e que o único bem encontrado em nome do executado não atinge 1/3 do valor atualizado do débito. Sustenta a necessidade de dados bancários, sobre agência, número e tipos de contas do cliente e os habilitados a movimentá-las, através dos sistemas CCS-BACEN e ao sistema SNIPER, a fim de subsidiar futura constrição de bens. Guia de preparo e comprovante de pagamento (Id 42075163). Tendo os autos sido distribuídos fora do horário de expediente forense, foram encaminhados para o Plantão de 2a Instância, tendo o d. desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, deixado de apreciar a liminar, “por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão” (Id 42075991). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos, por mais que o agravante sustente. Importante destacar que a execução se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. Bem como que, com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud, Infojud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Conforme certificado nos autos, em 28/10/2022, via pesquisa RENAJUD, foi localizado um veículo em nome do agravado (PEUGEOT/206 14 PRESEN FX, 2006/2007), enquanto foram totalmente frustradas as pesquisas ERID e INFOJUD (Id 141187475, do processo de origem). Dentro deste cenário, está certo que o credor não está inerte quanto aos meios judiciais para a localização de bens em nome do agravado. Bem como que o Juízo a quo tem prestigiado tanto a iniciativa do credor, deferindo acesso aos sistemas de pesquisas de bens (art. 797, CPC), cooperando pela justa prestação jurisdicional (art. 6o, CPC), já tendo, na decisão agravada, deferido a penhora sobre o veículo localizado pelo RENAJUD. Referida postura cooperativa, contudo, não pode ensejar a substituição do credor pelo Poder Judiciário, de forma que ainda compete ao titular do direito a iniciativa e, quando for necessário, os custos sobre suas diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito. Além disto, conforme o art. 77 do CPC, são deveres do juiz, das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Constando do art. 370, parágrafo único, do Codex, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Dentro desse contexto, considerando a atual fase processual e os limites de cada ferramenta, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu tanto o acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), como a pesquisa por ativos através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes indicando onde os clientes de instituições financeiras possuem contas de depósito à vista, de poupança ou a prazo, entre outros. Trata-se, portanto, de medida subsidiária, já que utiliza a mesma base de dados do Sistema SISBAJUD, com a diferença que este último identifica valores e promove o bloqueio dos ativos encontrados. Assim, eventual consulta ao sistema CCS não propiciará qualquer proveito econômico e resultará em simples repetição das informações já obtidas. Em situação semelhante, esta c. Turma adotou o mesmo entendimento, conforme consta do seguinte precedente: 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS encerra ferramenta gerida pelo Banco Central do Brasil, consistindo num "sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos)", destinado a informar "a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações". 4. De acordo com suas funcionalidades, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, conquanto consubstancie importante ferramenta destinado à orientação do sistema financeiro e da autoridade monetária, está direcionado à realização de pesquisas cujos resultados, porquanto bastante delimitados quanto ao seu alcance, não servem para dispor sobre ativos disponíveis, e, assim, os dados passíveis de obtenção através do seu manejo podem ser obtidos mediante o sistema SISBAJUD, que encerra efetividade, descerrando a inocuidade e inviabilidade de sua utilização, mormente quando inexistente convênio com esse objeto no âmbito do Judiciário. (...). (Acórdão 1626831, 07230698220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) a providência também deve ser indeferida por não ter sido disponibilizada ao Juízo a quo, conforme explicado nos fundamentos da decisão: Quanto ao SNIPER, apesar de lançada a ferramenta, sua integração ainda não está finalizada. Essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se: a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, já é alcançada por meio da pesquisa INFOJUD. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper Desta forma, ainda que existam benefícios pelo uso do referido sistema SNIPER, o mesmo somente poderá ser utilizado quando efetivamente disponibilizado. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque o processo de execução continua em curso, sendo possível a localização de outros bens, além do veículo cuja penhora já foi autorizada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora